Tribunal: TJMT
Processo: 1000210-51.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000210-51.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDER KEMPIM - CPF: 021.693.821-00 (AGRAVANTE), 1.a Vara Criminal de Tangará da Serra (AGRAVADO), JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRE AMARAL MAGALHAES FILHO - CPF: 009.635.251-58 (ADVOGADO), ALTEMAR DIAS DA GAMA - CPF: 963.281.261-15 (ADVOGADO), JESSICA APARECIDA ALVES - CPF: 038.814.881-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRETENSÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME – FALTA GRAVE - NOVA DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS – DATA DA ÚLTIMA PRISÃO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A prática de falta grave pelo reeducando, no curso da execução da pena, altera a data-base para concessão de novos benefícios executórios, que deve recair sobre a data da última prisão/infração disciplinar.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução tirado em face de decisão que indeferiu o pedido de novo cálculo da pena, bem como na concessão da progressão de regime para o semiaberto e livramento condicional, do reeducando
Eder Kempim
.

A defesa sustenta que restaram preenchidos os requisitos para concessão da progressão do regime, considerando que o reenducando já cumpriu o tempo superior a 2/5 exigidos, tendo bom comportamento e residência fixa. Argumenta, ainda, que não foram considerados, para fins de remição do cálculo os dias laborados entre abril/2014 a outubro/2014.

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público Estadual, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 154649169).

Em juízo de retratação, o Magistrado singular manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Id. 154649166).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no Id. 159632657 opinou pelo parcial provimento ao recurso, para o fim de considerar a remição da pena pelo período laborado, bem como para determinar, de ofício, que o juízo do executivo, tome providências cabíveis para decidir, em definitivo, sobre a regressão do regime prisional ao apenado (Id 159632657)

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o agravante sustenta a necessidade de se realizar novo cálculo da pena, posto que já cumpriu o tempo necessário para a progressão do seu regime para o semiaberto e para a concessão da liberdade provisória, além da necessidade de ver computado o período laborado em 2014.

Pois bem.
O recurso não merece acolhimento
.

Isso porque, a prática de falta grave pelo reeducando, no curso da execução da pena, altera a data-base para concessão de novos benefícios executórios, que deve recair sobre a data da última prisão/infração disciplinar, e, portanto, ainda não cumpriu o período necessário a nova progressão.

Extrai-se dos autos que o reeducando foi condenado pelo Poder Judiciário do Estado de Rondônia, a pena de 7 anos e 6 meses de detenção, com regime inicial fechado, pelo crime de estupro, tendo dado início ao cumprimento em 25/12/2011, na comarca de Espigão do Oeste/RO. Em 08/04/2014 foi concedido o benefício da progressão de regime do fechado para o semiaberto, consoante o artigo 112 da LEP, momento em que continuou trabalhando externamente, na iniciativa privada, e retornando a unidade prisional, o que acontecendo até 23/10/2014, quando se evadiu.

Assim, em razão do cometimento da falta grave do reeducando, por ter foragido, fora determinada a regressão cautelar do seu regime de pena do semiaberto para o fechado, em 07/11/2014. Entretanto, o mandado de prisão só foi cumprido em 15/05/2022, quando o agravante foi capturado na cidade de Tangará da Serra/MT, após sua prisão em flagrante pela prática de crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra a mulher, retomando, por conseguinte, o cômputo da pena.

Nesse contexto prudente destacar, que por se tratar de mandado de prisão de outro Estado, fora comunicado o Magistrado de Espigão do Oeste, que, por sua vez, deferiu o pedido do reeducando continuar o cumprimento da sua pena, na comarca de Tangará da Serra, por estar mais perto de sua família e pela existência de vaga na unidade prisional. Nesse momento, além da concessão da transferência da execução de pena, regrediu sua pena ao regime fechado,
in verbis:

“Diante do teor do documento de mov. 55.3, pág 580, acusando a existência de vaga na comarca de Tangará da Serra/MT, autoriza-se a transferência da execução penal do reeducando Eder Kempim para aquela comarca, a fim de dar início ao cumprimento da pena em regime fechado, na forma do art. 103, da LEP. Assim, encaminhe-se os autos à Comarca de Tangará da Serra/MT, a fim de dar prosseguimento ao cumprimento da pena privativa de liberdade aplicada” (pg 591 – autos do SEEU)

Portanto, ressalta, que diferentemente da suscitação, de ofício, no parecer ministerial, de que inexiste decisão regredindo em definitivo o regime do agravante, entendo que a decisão mencionada, supre tal argumento.

Desta forma, a partir da nova prisão do agravante, fora alimentado o sistema SEEU refazendo todo o cálculo de sua progressão de regime e liberdade provisória, que ocorrerá em 26/03/2024 e 16/07/2024, respectivamente.

Isso porque, o Juízo da execução fixou a nova data-base para fins de progressão, sendo a data da última prisão do agravante, face ao cometimento da falta grave, com a evasão e cometimento de novo crime durante o cumprimento da sua pena.

Assim, quando existe o cometimento de falta grava, deve ser considerada nova data, no caso, da recaptura, para efeitos de progressão e liberdade provisória.

A corroborar tal entendimento, trago à colação decisões já lançadas por esta Câmara,
in verbis
:

“RECURSO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO –
DECISÃO QUE ESTABELECEU COMO DATA-BASE O DIA DA ÚLTIMA PRISÃO
– RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENSÃO – ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA A DATA DO TRANSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS QUE DEVE RECAIR SOBRE O DIA DA ÚLTIMA PRISÃO/FALTA GRAVE
– ENTENDIMENTO DO STJ – SÚMULA 534 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “A ocorrência de falta grave ou superveniência de nova condenação no curso da execução acarreta a interrupção do prazo para a obtenção de benefícios executórios, sendo que, diante da inexistência de previsão legal,
a data-base para o cômputo de eventual progressão de regime é o dia da última prisão/infração ou, no caso de fuga, a data da recaptura
, e não a da unificação das penas, visto que a morosidade do aparelho judiciário não pode prejudicar o reeducando que se encontra sob custódia estatal.” (TJMT, NU 0001619-55.2014.8.11.0013)”. (N.U 1022870-73.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023) (destaquei)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
FIXAÇÃO DA DATA-BASE PARA O CÔMPUTO DE NOVOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS
O DIA QUE TRANSITOU EM JULGADO A ÚLTIMA CONDENAÇÃO DO REEDUCANDO – IMPROCEDÊNCIA –
MARCO INICIAL É A DATA DA ÚLTIMA PRISÃO DO APENADO
– ENTENDIMENTO DIVERSO PREJUDICA O REEDUCANDO E AFRONTA A FUNÇÃO RESSOCIALIZADORA DA PENA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A superveniência de condenação no curso da execução acarreta a interrupção do prazo para a obtenção de novos benefícios executórios, porém,
o marco inicial para o cômputo de eventual progressão de regime é a data da última prisão
e não a da última condenação definitiva, sob pena de ser violada a função ressocializadora da pena ao desconsiderar o período em que o segregado esteve encarcerado à espera da sentença final, conforme entendimento consolidado pelo Enunciado n. 53 desta Corte e pelo Superior Tribunal de Justiça (Reclamação n. 14013/MT).” (N.U 1022753-82.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023) (destaquei)

Portanto, devidamente lançado no sistema SEEU, não há que se falar em progressão do regime e livramento condicional, nesse momento.

Quanto à informação de que não foram considerados os 56 dias de trabalho para remição de18 dias no cálculo da pena, do período de 02/04/2014 a 23/10/2014, tenho que não merece ser analisada na fase recursal, posto que não fora objeto de insurgência e manifestação em primeiro grau, o que culminaria na supressão de instância.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
desprover o recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023